Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722530-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Itau Seguros S/A Embargados: Paulo Henrique da Nobrega de Souza Sarah Carolina Lima de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Itau Seguros S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante (Id. 40800198). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator